Tribunal: TJES
Processo: 5016529-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelos executados, homologou os cálculos do exequente e determinou o prosseguimento da execução.

O título executivo judicial condenou os devedores ao pagamento de quantia certa, a ser corrigida monetariamente desde a propositura da ação e acrescida de juros de mora legais desde a citação, tendo transitado em julgado em 16/06/2016.

Os agravantes sustentam excesso de execução, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, com afastamento da cumulação de correção monetária e juros, bem como a inaplicabilidade da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença, é possível (i) substituir o regime de atualização fixado no título executivo judicial — correção monetária e juros de mora legais — pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC; e (ii) afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC diante de alegada controvérsia sobre o quantum debeatur.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial transitado em julgado fixou expressamente a incidência de correção monetária desde a propositura da ação e de juros de mora legais desde a citação, estabelecendo regime bifásico de atualização do débito.

A adoção exclusiva da Taxa SELIC, índice unitário que engloba atualização monetária e juros, implica modificação da estrutura condenatória definida no título, configurando ofensa à coisa julgada.

Nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC e do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, é vedado ao juízo do cumprimento de sentença alterar os critérios estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que sob fundamento de adequação a entendimento jurisprudencial superveniente.

A coisa julgada prevalece sobre norma posterior que não contenha comando expresso de retroatividade, não sendo possível aplicar regime instituído por legislação ou orientação posterior a título definitivamente formado.

A incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC é cabível quando não há pagamento voluntário no prazo legal, inclusive da parcela incontroversa, não sendo afastada pela simples apresentação de impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. É vedado, na fase de cumprimento de sentença, substituir o regime de atualização do débito fixado em título executivo judicial transitado em julgado pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A coisa julgada prevalece sobre norma posterior que não contenha comando expresso de retroatividade. 3. A ausência de pagamento voluntário, ainda que exista controvérsia quanto ao valor executado, autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 505 e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 04/08/2020; STJ, AgInt no REsp 1.943.749/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/12/2021; STJ, AgInt no PUIL 2.437/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 10/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016529-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEOVEGILDO JOAO SIBIEN e outros

AGRAVADO: JOSE MONTEIRO DE SOUZA NETTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelos executados, homologou os cálculos do exequente e determinou o prosseguimento da execução.

O título executivo judicial condenou os devedores ao pagamento de quantia certa, a ser corrigida monetariamente desde a propositura da ação e acrescida de juros de mora legais desde a citação, tendo transitado em julgado em 16/06/2016.

Os agravantes sustentam excesso de execução, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, com afastamento da cumulação de correção monetária e juros, bem como a inaplicabilidade da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença, é possível (i) substituir o regime de atualização fixado no título executivo judicial — correção monetária e juros de mora legais — pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC; e (ii) afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC diante de alegada controvérsia sobre o quantum debeatur.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial transitado em julgado fixou expressamente a incidência de correção monetária desde a propositura da ação e de juros de mora legais desde a citação, estabelecendo regime bifásico de atualização do débito.

A adoção exclusiva da Taxa SELIC, índice unitário que engloba atualização monetária e juros, implica modificação da estrutura condenatória definida no título, configurando ofensa à coisa julgada.

Nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC e do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, é vedado ao juízo do cumprimento de sentença alterar os critérios estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que sob fundamento de adequação a entendimento jurisprudencial superveniente.

A coisa julgada prevalece sobre norma posterior que não contenha comando expresso de retroatividade, não sendo possível aplicar regime instituído por legislação ou orientação posterior a título definitivamente formado.

A incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC é cabível quando não há pagamento voluntário no prazo legal, inclusive da parcela incontroversa, não sendo afastada pela simples apresentação de impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. É vedado, na fase de cumprimento de sentença, substituir o regime de atualização do débito fixado em título executivo judicial transitado em julgado pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A coisa julgada prevalece sobre norma posterior que não contenha comando expresso de retroatividade. 3. A ausência de pagamento voluntário, ainda que exista controvérsia quanto ao valor executado, autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 505 e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 04/08/2020; STJ, AgInt no REsp 1.943.749/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/12/2021; STJ, AgInt no PUIL 2.437/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 10/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN e MÁRCIA AMÉLIA GIUBERTI CIBIEN contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001399-82.2008.8.08.0035, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos do exequente e determinou o prosseguimento da execução.

Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença foi ajuizado por JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA NETTO em face de LATTORRE INCORPORAÇÃO LTDA, JOSÉ LUIZ GIUBERTI, JUSSARA ZANOTTI GIUBERTI, LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN e MÁRCIA AMÉLIA GIUBERTI CIBIEN, tendo os ora agravantes apresentado impugnação, na qual sustentaram, em síntese, excesso de execução, ao argumento de que o exequente teria promovido a atualização do débito mediante cumulação de INPC/IBGE com juros de mora de 1% ao mês, quando, segundo defendem, deveria incidir exclusivamente a Taxa SELIC. Segundo os impugnantes, o montante correto seria de R$ 379.446,11; já o exequente postulou o prosseguimento do feito pelo valor de R$ 885.307,85.

A decisão agravada rejeitou a insurgência. Assentou o magistrado singular que a fase executiva se rege pelo princípio da fidelidade ao título, sendo vedado modificar, em cumprimento de sentença, os critérios de atualização definidos por decisão transitada em julgado. Registrou, ainda, que o título executivo judicial determinou que a condenação, no valor originário de R$ 94.603,54, fosse corrigida monetariamente desde a propositura da ação e acrescida de juros de mora legais desde a citação, consignando que tal comando transitou em julgado em 16/06/2016. Por isso, reputou inviável a substituição do regime de atualização por aplicação exclusiva da SELIC, por entender configurada ofensa à coisa julgada. Na mesma decisão, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, determinou o prosseguimento da execução pelo valor indicado e condenou os impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da execução, além de consignar a incidência das consequências previstas no art. 523, § 1º, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário.

Nas razões recursais, os agravantes alegam, em resumo: (i) prevenção da 3ª Câmara Cível; (ii) tempestividade do recurso; (iii) que a sentença exequenda não especificou expressamente o índice de correção monetária nem a taxa de juros, limitando-se a determinar “correção monetária” e “juros de mora legais”; (iv) que, em hipóteses como a presente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça teria consolidado a aplicação da Taxa SELIC como índice único, por compreender correção monetária e juros de mora; (v) que a cumulação de INPC com juros mensais importaria bis in idem e enriquecimento sem causa do credor; (vi) que a aplicação da SELIC não violaria a coisa julgada, mas representaria mera adequação técnica dos critérios legais de cálculo; (vii) que não se justificaria a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC, porque haveria controvérsia legítima acerca do quantum exequendo; e (viii) que estariam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, em razão da plausibilidade jurídica da tese e do risco de constrições patrimoniais. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecer o excesso de execução, determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC e afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Em contrarrazões, JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA NETTO sustenta, em apertada síntese: (i) que a sentença exequenda transitada em julgado fixou, de modo suficiente, os consectários da condenação, ao determinar correção monetária desde a propositura da ação e juros de mora legais desde a citação; (ii) que a alteração pretendida pelos agravantes, com substituição do regime cumulativo de correção monetária e juros pela Taxa SELIC, vulnera frontalmente a coisa julgada; (iii) que, ainda que se cogitasse de omissão, esta seria apenas parcial quanto ao índice específico, não autorizando a completa substituição da sistemática definida no título; (iv) que a SELIC, por ser taxa unitária que aglutina atualização e juros, não pode ser imposta em lugar de título judicial que expressamente contemplou dois consectários distintos; e (v) que são cabíveis a multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC, pois os executados não efetuaram o pagamento voluntário nem mesmo da parcela que reputavam incontroversa. Requer, assim, a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016529-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: LEOVEGILDO JOÃO SIBIEN e MARCIA AMELIA GIUBERTI CIBIEN

AGRAVADO: JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA NETTO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN
e
MÁRCIA AMÉLIA GIUBERTI CIBIEN
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001399-82.2008.8.08.0035, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos do exequente e determinou o prosseguimento da execução.

Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença foi ajuizado por JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA NETTO em face de LATTORRE INCORPORAÇÃO LTDA, JOSÉ LUIZ GIUBERTI, JUSSARA ZANOTTI GIUBERTI, LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN e MÁRCIA AMÉLIA GIUBERTI CIBIEN, tendo os ora agravantes apresentado impugnação, na qual sustentaram, em síntese, excesso de execução, ao argumento de que o exequente teria promovido a atualização do débito mediante cumulação de INPC/IBGE com juros de mora de 1% ao mês, quando, segundo defendem, deveria incidir exclusivamente a Taxa SELIC. Segundo os impugnantes, o montante correto seria de R$ 379.446,11; já o exequente postulou o prosseguimento do feito pelo valor de R$ 885.307,85.

A decisão agravada rejeitou a insurgência. Assentou o magistrado singular que a fase executiva se rege pelo princípio da fidelidade ao título, sendo vedado modificar, em cumprimento de sentença, os critérios de atualização definidos por decisão transitada em julgado. Registrou, ainda, que o título executivo judicial determinou que a condenação, no valor originário de R$ 94.603,54, fosse corrigida monetariamente desde a propositura da ação e acrescida de juros de mora legais desde a citação, consignando que tal comando transitou em julgado em 16/06/2016. Por isso, reputou inviável a substituição do regime de atualização por aplicação exclusiva da SELIC, por entender configurada ofensa à coisa julgada. Na mesma decisão, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, determinou o prosseguimento da execução pelo valor indicado e condenou os impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da execução, além de consignar a incidência das consequências previstas no art. 523, § 1º, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário.

Nas razões recursais, os agravantes alegam, em resumo: (i) prevenção da 3ª Câmara Cível; (ii) tempestividade do recurso; (iii) que a sentença exequenda não especificou expressamente o índice de correção monetária nem a taxa de juros, limitando-se a determinar “correção monetária” e “juros de mora legais”; (iv) que, em hipóteses como a presente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça teria consolidado a aplicação da Taxa SELIC como índice único, por compreender correção monetária e juros de mora; (v) que a cumulação de INPC com juros mensais importaria bis in idem e enriquecimento sem causa do credor; (vi) que a aplicação da SELIC não violaria a coisa julgada, mas representaria mera adequação técnica dos critérios legais de cálculo; (vii) que não se justificaria a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC, porque haveria controvérsia legítima acerca do quantum exequendo; e (viii) que estariam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, em razão da plausibilidade jurídica da tese e do risco de constrições patrimoniais. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecer o excesso de execução, determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC e afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Em contrarrazões,
JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA NETTO
sustenta, em apertada síntese: (i) que a sentença exequenda transitada em julgado fixou, de modo suficiente, os consectários da condenação, ao determinar correção monetária desde a propositura da ação e juros de mora legais desde a citação; (ii) que a alteração pretendida pelos agravantes, com substituição do regime cumulativo de correção monetária e juros pela Taxa SELIC, vulnera frontalmente a coisa julgada; (iii) que, ainda que se cogitasse de omissão, esta seria apenas parcial quanto ao índice específico, não autorizando a completa substituição da sistemática definida no título; (iv) que a SELIC, por ser taxa unitária que aglutina atualização e juros, não pode ser imposta em lugar de título judicial que expressamente contemplou dois consectários distintos; e (v) que são cabíveis a multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC, pois os executados não efetuaram o pagamento voluntário nem mesmo da parcela que reputavam incontroversa. Requer, assim, a manutenção integral da decisão agravada.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente cabimento, tempestividade, regularidade formal e interesse recursal, razão pela qual dele conheço.

A insurgência, todavia, não merece acolhida.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é singela em sua formulação, mas juridicamente expressiva em suas consequências: pretende-se saber se, na fase de cumprimento de sentença, é possível substituir o critério de atualização do débito exequendo — composto por correção monetária desde a propositura da ação e juros de mora legais desde a citação — por incidência exclusiva da Taxa SELIC, sob o fundamento de que o título judicial não teria explicitado nominalmente o índice de correção monetária e de que a jurisprudência atual prestigia a SELIC como índice único em dívidas civis.

A resposta, a meu sentir, é negativa.

O ponto nuclear do caso não reside em discutir, em abstrato, qual seria o regime jurídico contemporaneamente mais adequado às dívidas civis; o cerne da causa consiste em saber o que foi decidido no título judicial e até onde vai a autoridade da coisa julgada. E, nesse particular, os autos revelam quadro inequívoco.

Consta da decisão agravada que o título executivo judicial, formado na ação de conhecimento e parcialmente reformado em grau recursal, condenou os devedores ao pagamento da quantia de R$ 94.603,54, “
corrigida monetariamente desde a propositura da ação, e acrescida de juros de mora legais, incidentes desde a citação
”, tendo esse comando transitado em julgado em 16/06/2016.

Esse dado cronológico é decisivo.

A sentença — tal como estabilizada pelo trânsito em julgado — consolidou, no patrimônio jurídico das partes, regime específico de atualização do débito, composto por dois consectários distintos: de um lado, a correção monetária; de outro, os juros de mora legais. O que os agravantes pretendem, em verdade, não é mera complementação técnica de lacuna operacional, mas a substituição de uma arquitetura condenatória bifásica por um fator unitário de atualização, qual seja, a Taxa SELIC. E essa operação, a toda evidência, não é neutra; ela reformula o conteúdo econômico-jurídico do título, alterando o modo como a obrigação foi judicialmente estruturada.

A coisa julgada material, por definição legal, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. O Código de Processo Civil positivou tal garantia no art. 502. Também o art. 505 do mesmo diploma veda, como regra, que o juiz volte a decidir questões já decididas relativamente à mesma lide. Tais comandos dão concretude processual à proteção constitucional conferida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.

E não se trata aqui de invocar a coisa julgada de modo retórico ou ornamental. Cuida-se, ao contrário, de reconhecer sua função de encerramento normativo da controvérsia, de estabilização das relações jurídicas e de contenção do revisionismo executório. A execução não é nova fase cognitiva aberta à reconstrução do título segundo a leitura superveniente que uma das partes reputa mais vantajosa; é, antes, atividade jurisdicional de concretização do que foi definitivamente decidido.

Por isso mesmo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado, em tom firme, que não cabe ao juízo do cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que o propósito seja adequá-los a entendimento jurisprudencial posterior. No REsp 1.861.550/DF, por exemplo, ficou assentado que, “
sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial
”.

Na mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Devem prevalecer os parâmetros de correção monetária fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no PUIL n. 2.437/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. RPV. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RESPEITO À COISA JULGADA.

1. O Agravo Interno procede, razão pela qual a decisão anterior merece reforma.

2. De fato, há entendimento jurisprudencial mais específico do que os lançados na decisão vergastada, sobretudo aquele realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei11.960/2009). Tal dispositivo estabeleceu que, não obstante os índices fixados para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos.

3. Assim sendo, "
sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
" (REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.8.2020). Precedentes do STJ.

4. Agravo Interno provido para conhecer do Recurso Especial e lhe negar provimento.

(AgInt no REsp n. 1.943.749/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021.) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. PREVALÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença. O juízo de origem rejeitou integralmente a impugnação, reconhecendo a correção dos cálculos apresentados pela exequente, com base nos critérios definidos no título executivo judicial, afastando a aplicação da taxa selic. O município alegou que seus cálculos observariam corretamente a EC nº 113/2021, com aplicação exclusiva da selic, e sustentou que não teria promovido descontos previdenciários indevidos. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a aplicação da taxa selic como índice exclusivo de atualização monetária e juros de mora na fase de cumprimento de sentença, em razão da EC nº 113/2021; (II) verificar a legalidade da dedução previdenciária antecipada nos cálculos apresentados pela Fazenda Pública. III. Razões de decidir o título executivo judicial transitado em julgado define expressamente os critérios de atualização monetária (ipca-e) e juros de mora (remuneração da caderneta de poupança), o que vincula a fase de cumprimento de sentença, nos termos do princípio da fidelidade ao título e da coisa julgada, conforme art. 5º, XXXVI, da CF/1988. A superveniência da EC nº 113/2021, que prevê a aplicação da taxa selic aos débitos da Fazenda Pública, não tem efeito retroativo nem pode alterar comandos judiciais já transitados em julgado, pois não contém disposição expressa nesse sentido. A aplicação da taxa selic somente é admissível em hipóteses de omissão do título executivo quanto aos critérios de atualização, o que não se verifica no presente caso. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reforça que alterações legislativas ou constitucionais posteriores não têm o condão de afastar os efeitos da coisa julgada material. As planilhas apresentadas pelo município evidenciam dedução antecipada da contribuição previdenciária de 14% (itaprev), incidente mês a mês sobre rubricas remuneratórias, o que configura retenção indevida antes da ocorrência do fato gerador previsto no art. 195, I, da CF/1988. Tal desconto antecipado, além de afrontar o princípio da legalidade tributária, viola os limites do título executivo e compromete a exata delimitação do crédito judicial, sendo juridicamente inadmissível. A decisão agravada observou integralmente os critérios estabelecidos no título executivo, rejeitando os cálculos fazendários e acolhendo os da exequente, sem qualquer violação à ordem jurídica. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A aplicação da taxa selic prevista na EC nº 113/2021 não pode substituir os critérios de correção monetária e juros de mora definidos em título executivo judicial transitado em julgado
. A dedução previdenciária só é juridicamente válida no momento do pagamento da remuneração, sendo vedada sua antecipação na fase de liquidação de sentença.
A coisa julgada prevalece sobre norma posterior que não contenha comando expresso de retroatividade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 195, I; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, agravo de instrumento nº 1407210- 73.2024.8.12.0000, Rel. Des. Waldir marques, j. 29.09.2024; TJ-RS, agravo de instrumento nº 5335006-60.2024.8.21.7000, Rel. Des. Carmem Maria azambuja farias, j. 07.05.2025; TJ-RS, agravo de instrumento nº 5045004-28.2024.8.21.7000, Rel. Des. Ergio roque menine, j. 08.08.2024. (TJMS; AI 1418666-83.2025.8.12.0000; Itaporã; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Cíntia Xavier Letteriello; DJMS
26/02/2026
; Pág. 214) (destaquei)

Também é antiga e uniforme a orientação da Corte Superior no sentido de que é vedado ao juízo da execução modificar o percentual de juros moratórios estabelecido no título executivo judicial, sob pena de afronta à coisa julgada, bem como de que critérios de cálculo relativos a juros e correção monetária não se confundem com erro material e, por isso, não podem ser rediscutidos a qualquer tempo.

É precisamente essa moldura jurisprudencial que incide sobre a espécie.

Os agravantes procuram contornar tal óbice argumentando que o título não teria especificado, de forma literal, o índice de correção monetária. O raciocínio, contudo, não prospera.

Isso porque a sentença exequenda não foi omissa quanto à estrutura da atualização. Ao determinar que o valor fosse corrigido monetariamente e, além disso, acrescido de juros de mora legais, o título definiu de maneira inequívoca que o débito sofreria a incidência de dois encargos autônomos. Ainda que não tenha nomeado, por extenso, o indexador da correção monetária, o comando judicial foi claro ao distinguir atualização monetária e mora.

A Taxa SELIC, por sua própria conformação, não opera como mero “
nome alternativo
” para a conjugação determinada no título. Ao contrário, sua adoção exclusiva importa substituir dois consectários independentes por um fator único, que aglutina atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Logo, a passagem do regime previsto no título para a SELIC não é integração de silêncio residual; é verdadeira mutação do critério executivo.

Noutras palavras: se a decisão dissesse apenas “
juros legais
”, poder-se-ia discutir, em certos contextos, qual o percentual legal aplicável, à vista da legislação pertinente e do tempo da obrigação. Mas, quando a sentença afirma que o valor será corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora legais, ela afasta, por incompatibilidade lógica, a superposição posterior de um índice unitário substitutivo que absorve ambos os vetores. O problema, portanto, não é a ausência do rótulo “INPC”; é a impossibilidade de converter um título que deliberadamente cindiu correção e juros em um regime monolítico de atualização.

Nem se diga que a jurisprudência superveniente, por mais respeitável que seja, autorizaria a flexibilização do julgado.

A rigor, o STJ já decidiu que mudanças de entendimento jurisprudencial não autorizam, por si, a rediscussão de critérios cristalizados em título transitado em julgado. O cumprimento de sentença não se presta à atualização retrospectiva do comando judicial segundo o direito jurisprudencial emergente; isso equivaleria a admitir que a autoridade da coisa julgada se torne dependente do estado mais recente da interpretação judicial, corroendo justamente a estabilidade que ela visa resguardar.

Há, porém, no caso, fundamento adicional e ainda mais eloquente para a rejeição da tese recursal.

Os agravantes, direta ou indiretamente, procuram apoiar-se na consolidação jurisprudencial a respeito da SELIC e, por extensão argumentativa, em alterações normativas posteriores, notadamente na Emenda Constitucional nº 113/2021. Ocorre que a decisão exequenda transitou em julgado em 16/06/2016, ao passo que a mencionada emenda constitucional somente veio a ser promulgada em 08/12/2021.

Aqui se impõe deixar consignado, de forma expressa, o ponto solicitado e que reputo correto sob o prisma constitucional e processual:
a coisa julgada prevalece sobre norma posterior que não contenha comando expresso de retroatividade.

E assim é por uma razão elementar: a norma superveniente, seja ela legal, constitucional derivada ou jurisprudencial, não desfaz, por si só, a eficácia estabilizadora do título judicial definitivamente formado, salvo quando o próprio sistema jurídico expressamente preveja mecanismo idôneo de desconstituição ou eficácia retroativa em termos compatíveis com a Constituição. Não é esse o cenário dos autos.

Ainda que se pretendesse extrair da referida emenda alguma orientação geral favorável à SELIC, ela jamais poderia ser manejada como alavanca retroativa para remodelar título judicial cujo trânsito em julgado é anterior à própria emenda. Em tema de sucessão normativa, a coisa julgada não se inclina automaticamente diante da legislação posterior; antes, permanece preservada, salvo previsão expressa, válida e constitucionalmente admissível em sentido contrário.

O recurso, portanto, parte de premissa equivocada: supõe que a falta de menção nominal ao índice autorizaria a adoção da solução hoje reputada mais adequada. Não autoriza. Entre a solução que hoje parece melhor e a solução que foi definitivamente julgada, o ordenamento opta, em homenagem à segurança jurídica, pela segunda. A jurisdição não pode prometer definitividade e, ao mesmo tempo, reabrir indefinidamente os títulos em nome da interpretação mais recente.

Também não procede a alegação de enriquecimento sem causa.

O enriquecimento sem causa pressupõe deslocamento patrimonial sem fundamento jurídico. Aqui, entretanto, o fundamento existe e é robustíssimo: o título judicial transitado em julgado. Se os cálculos apresentados pelo exequente observam, como reconheceu o juízo singular, os parâmetros fixados no decisum exequendo, não há falar em locupletamento indevido, mas em fiel cumprimento da sentença. A vedação ao enriquecimento sem causa não pode ser convertida em cláusula aberta para relativizar a autoridade do julgado sempre que a parte executada considere excessivo o resultado econômico produzido pelos consectários definidos na condenação.

No tocante à multa e aos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, tampouco vislumbro razão para reforma.

A decisão agravada foi expressa ao registrar que os executados, intimados ao pagamento, não efetuaram o adimplemento voluntário, nem mesmo do montante que reputavam incontroverso. Em tal contexto, a incidência das consequências legais mostra-se consentânea com a sistemática do cumprimento de sentença fundada em obrigação de pagar quantia certa. A mera apresentação de impugnação, desacompanhada de pagamento voluntário, não tem o condão de neutralizar, por si só, os efeitos previstos pelo legislador.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada não inovou o título; ao revés, limitou-se a preservá-lo. E esse é, precisamente, o seu mérito. Ao rejeitar a impugnação, o magistrado singular não construiu critério novo; apenas recusou a substituição de critério antigo e estabilizado por outro, superveniente e incompatível com o julgado. Agiu, pois, em consonância com a lógica do cumprimento de sentença e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, deve prevalecer a coisa julgada, com manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar